Tribunal: TJSP
Processo: 1021246-28.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021246-28.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
WELLINGTON CLEVER EUSTAQUIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021246-28.2016.8.26.0114 -Voto no 13.628
2
Apelação Cível no 1021246-28.2016.8.26.0114
Apelante: Wellington Clever Eustaquio
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Campinas
Voto no 13.628
Acidente do trabalho – Auxiliar de produção – LER/DORT –
Laudo insatisfatório – Dúvidas acerca da real extensão do grau
de incapacidade laborativa e nexo causal/concausal –
Renovação da prova pericial necessária - Conversão do
julgamento em diligência para realização de nova perícia.
A r. sentença de fls. 145/148, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Wellington Clever Fustaquio contra o
INSS.
Inconformada apela a parte autora (fls. 163/171), buscando a
inversão do julgado. Alega a necessidade da conversão do julgamento em diligência,
tendo em vista que o laudo pericial não elucidou e não se produziu de forma satisfatória
de modo concluir o real estado de saúde do segurado. Sustenta que fazer jus ao
benefício pleiteado, aduzindo que as sequelas decorrentes do exercício da atividade
desempenhada reduzem sua capacidade laborativa. Discorre sobre a matéria debatida e
as questões controvertidas nos autos, requerendo o provimento do recurso.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
O recurso da parte autora é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o art. 129, § único da
Lei 8.213/91, o segurado está dispensado de recolher qualquer preparo para o recurso,
inclusive a taxa de porte de remessa e de retorno. Estando, portanto, presentes os
pressupostos legais de admissibilidade do recurso interposto, passo ao exame da
matéria, em sede recursal.
A pretensão do autor lança base no argumento de que teve reduzida
sua capacidade laborativa em decorrência das condições agressivas de seu labor e no
exercício de sua função como auxílio de produção, que lhe acarretou LER/DORT.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) pelo empregador (fls. 30 e 33), sendo oportuno mencionar que o segurado esteve
em gozo de auxílio-doença acidentário no período de 05/10/007 a 03/01/2008 (NB
560.834.917-9 CID M70 fls. 68).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021246-28.2016.8.26.0114 -Voto no 13.628
3
A despeito da conclusão da prova pericial produzida e do desfecho
da lide dado pelo douto magistrado de primeiro grau, entendo que os elementos dos
autos são insuficientes para aferir a real extensão do grau de incapacidade laborativa e o
nexo de causalidade, o que impossibilita o imediato julgamento dos recursos.
Isto porque o laudo pericial (fls. 112/118) revela-se insatisfatório,
uma vez que deixa dúvidas quanto a incapacidade laborativa do autor, bem como em
relação ao nexo-causal ou concausal.
Segundo consta do laudo, o perito asseverou que necessita que o
autor apresente “exames de 2007 em que apareçam as lesões e exames atuais para
estadiamento das mesmas, pois a perícia não pode de modo subjetivo determinar após
10 anos fora da função como estariam as lesões”. O perito também não abordou o
nexo=-causal (fls. 117).
Portanto, a prova pericial apresenta inconsistências, revelando sua
fragilidade.
Diante disso, considerando a insuficiência da prova pericial,
entendo que, no caso vertente, se faz necessário que o julgamento seja convertido em
diligência para realização de nova perícia e análise do quadro atual da sequela
verificada, a real extensão do grau de incapacidade laborativa (caso constatada) e a
imprescindível averiguação do nexo causal (causa/concausa), de forma a trazer
elementos suficientes à formação de convencimento seguro do órgão julgador.
Assim, o médico de confiança desta Corte deverá avaliar, com
clareza, mediante a realização de exames pertinentes e a apresentação dos exames
realizados pelo obreiro, se, efetivamente, o obreiro padece da incapacidade laborativa
reclamada, de origem acidentária, esclarecendo, ainda, se a incapacidade, caso
diagnosticada, é permanente ou temporária, total ou parcial e aferindo-se, com
segurança, o nexo de causalidade.
Ante ao exposto e por meu voto, converto o julgamento em
diligência para que nova perícia seja realizada pelo Dr. Eduardo de Moraes, médico
da Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo o Cartório providenciar
a designação de data para tanto e respectiva intimação da obreira, através de seu
patrono, pela imprensa (que não deverá ocorrer em prazo inferior a 30 dias da
data designada), para comparecimento, sob pena de preclusão da prova.
Defiro a formulação de quesitos complementares.
Laudo em 30 dias.
É bom dizer que o valor dos honorários periciais deve ser arcado
pela autarquia, tendo em vista a isenção legal de custas processuais prevista no artigo
129, parágrafo único da Lei no 8.213/91, valendo frisar que a fixação de honorários
contém regulamentação que deve ser observada pelo julgador no momento do
arbitramento - o juiz deve considerar o valor atribuído à causa, as condições financeiras
das partes, a complexidade ou as dificuldades na feitura da perícia, bem como o tempo
despendido para a realização do trabalho.
Com efeito, prevê o artigo 2o, incisos I e II, da Resolução no
232/2016, do CNJ, que trata da fixação dos valores dos honorários periciais no âmbito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021246-28.2016.8.26.0114 -Voto no 13.628
4
da Justiça de primeiro e segundo graus, que o magistrado observará, dentre outros
critérios, a complexidade da matéria e o grau de zelo especialização do profissional ou
órgão.
Considerando a instrução normativa aplicada à matéria acidentária,
a verba honorária deve ser adequada aos valores usualmente arbitrados por esta Câmara
em casos análogos. Por conseguinte, prudente a fixação da verba honorária pericial em
R$ 900,00, cabendo ao INSS o depósito no prazo de 15 dias, conforme entendimento
desta 16a Câmara de Direito Público.
Anoto, ainda, que inexistindo valor específico sobre tal inspeção
médica o valor arbitrado não se demonstra excessivo ante as peculiaridades do caso e é
aproximado àqueles previstos na Tabela de Honorários Periciais anexa à Resolução
232/2016, em testilha.
Com o depósito do laudo, defiro o levantamento dos honorários
em favor do perito.
Poderá o autor, se preenchido o requisito previsto pelo art. 3o do
Comunicado 149/2007 (Diário Oficial de 27/03/2007), pedir no Juízo de origem a
requisição das passagens necessárias para seu deslocamento para se submeter à
perícia aqui determinada.
Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato
designado, implicará em preclusão da prova pericial, o que autoriza o julgamento
do feito, no estado em que se encontra.
Oficie-se ao empregador, para que, no prazo de 20 dias, forneça:
as cópias dos exames admissionais, periódicos e demissionais; informe, ainda, em que
consistiam as atividades do obreiro, descrevendo-as, indicando em que locais exercia as
atividades; se, durante o período em que trabalhou na empresa, houve acidente de
trabalho, mudança de função e, em caso positivo, para qual e por qual motivo; o horário
e jornada de trabalho que cumpria; cópia do PPP (perfil previdenciário
profissiográfico), se existente; cópia do PPRA (programa de prevenção de riscos
ambientais), se existente.
Com a resposta, dê-se ciência aos contendores.
Derradeiramente, observo ao cartório desta C. Câmara que
deverão ser expedidos os referidos ofícios e aguardadas suas respostas antes da
realização da perícia médica judicial, visando, assim, servirem as respectivas
informações de subsídio ao perito judicial.
Para tal finalidade, converto o julgamento em diligência.
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas para
manifestação, retornando oportunamente os autos para prosseguimento do julgamento.
JOÃO ANTUNES

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021246-28.2016.8.26.0114 -Voto no 13.628
5